Tribunal: TJES
Processo: 5001241-48.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-03-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001241-48.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CLOVES DA SILVA COSTA
RECORRIDO: SILVANIA MARIA THOMAS e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001241-48.2022.8.08.0035
Origem
: 5º Juizado Especial Cível de Vila Velha/ES
RECORRENTES
: CLOVES DA SILVA COSTA e SILVANIA MARIA THOMAS
RECORRIDO
: ALLIANZ SEGUROS S/A
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA.
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. SEGURO VEICULAR.
NARRA A PARTE AUTORA TER FIRMADO CONTRATO DE SEGURO COM A RÉ NO INTUITO DE PROTEGER SEU VEÍCULO, MAS, DIANTE DA TROCA DE AUTOMÓVEL, OPTOU PELO CANCELAMENTO DO NEGÓCIO, NÃO OBTENDO A CORRELATA CONTRAPARTIDA, NA MEDIDA EM QUE AS COBRANÇAS NA FATURA DE CARTÃO DE CRÉDITO SE PROLONGARAM POR DOIS MESES. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA NO SENTIDO DE DETERMINAR À RÉ SEGURADORA A RESTITUIÇÃO DOS VALORES EM DOBRO. ACERTO DO ATO JUDICIAL, VISTO QUE O CONTRATO OBJETO DOS AUTOS JÁ SE ENCONTRA DEVIDAMENTE CANCELADO. ASSIM, RECONHECIDA A FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO CASO DOS AUTOS, É IMPERIOSO CONSTATAR TAMBÉM NÃO TER HAVIDO MAIORES DESDOBRAMENTOS QUANTO AO PONTO ORA EM ANÁLISE, MORMENTE PORQUE RESTOU DEFINIDA A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS PARCELAS COBRADAS APÓS O DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO. DE IGUAL MODO, A SITUAÇÃO NÃO É SUFICIENTE PARA CONFIGURAR LESÃO EXTRAPATRIMONIAL. AINDA QUE SE TRATE DE COBRANÇA INDEVIDA, EIS QUE O CONTRATO DE SEGURO VEICULAR NÃO MAIS ERA VIGENTE ENTRE AS PARTES, OS AUTORES NÃO DEMONSTRAM, NO PARTICULAR, QUE O DESCONTO DE DUAS PARCELAS MENSAIS, CADA QUAL NO VALOR DE R$ 227,82, FOI SUFICIENTE PARA IMPACTAR NA SUA RENDA FAMILIAR, MESMO SOB A ALEGADA AUSÊNCIA DE MOBÍLIA RESIDENCIAL, ATÉ PORQUE O PATRIMÔNIO VEICULAR, POR SI SÓ, SUPERA EM MUITO A ADVERSIDADE RELATADA. NÃO HOUVE, DESSA FORMA, QUALQUER FATO EXTRAORDINÁRIO A JUSTIFICAR O PLEITO DE DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL
, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO

OU, NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA
(ART. 55
DA LEI 9.099/95). N
O ENTANTO,
SUSPENDE-SE
A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA/RECORRENTE.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.